Tribunal: TJSP
Processo: 2039697-62.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADA DE FORMA PREMATURA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA FASE DA AÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO